Tribunal: STF
Processo: RE 524620
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AÇÕES DECORRENTES DE VÍNCULO 
   EMPREGATÍCIO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTROVÉRSIA SOBRE
   RELAÇÃO DE TRABALHO: IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. 
   INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.